Tribunal: STF
Processo: HC 204394
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (apreensão de 4,6kg de maconha, em contexto de tráfico interestadual) constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado –, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.